Tribunal: CARF
Processo: 13830.000327/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000327/2002-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TERUTOSHI HASHIMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o Contribuinte Recorrente foi lavrado, em 11/03/2002, o auto de infração
(fls. 6-13), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 1.999 (ano-calendário 1.998),
que lançou o crédito tributário no montante de R$ 154.372,83, dos quais R$ 51.683,18
correspondem a imposto, R$ 38.762,38, a multa proporcional, R$ 24.720,06, a juros de mora,
calculados até 28/02/2002, e R$ 39.207,21, a multa exigida isoladamente.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 7 e 8) e Termo de
Constatação e Relatório Fiscal (fls. 24-51), o procedimento teve origem na apuração das
seguintes infrações: Glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme Termo de
Constatação e Relatório Fiscal e planilha, que demonstram valores glosados e os respectivos
motivos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000327/2002-21
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000327/2002-21

Em julgamento pela DRJ (fls. 1597-1615), o lançamento foi parcialmente
procedente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento
do direito de defesa, na medida em que o processo em análise, até o presente momento,
caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e prazos processuais dispostos no
Processo Administrativo Fiscal e o interessado, ciente dos fatos geradores que
ensejaram a presente autuação e de suas capitulações legais, teve, tanto na fase de
autuação, regida pelo princípio inquisitório, quanto na interposição da impugnação, que
inaugurou a fase do contraditório, amplo direito ao exercício do contraditório e da
ampla defesa, tendo oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no
sentido de tentar ilidir, parcial ou totalmente, a tributação em análise.
Preliminar rejeitada.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Glosa mantida.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de carnê-leão, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), deve ser reduzida de oficio, pela Autoridade Julgadora, para
50% (cinqüenta por cento), devido à edição de Lei nesse sentido, que deve ter sua
eficácia estendida a atos não definitivamente julgados, por cominar penalidade menos
severa.
DOCUMENTO APRESENTADO EM IDIOMA ESTRANGEIRO. TRADUÇÃO
JURAMENTADA. OBRIGATORIEDADE.
Para ter validade no Processo Administrativo Fiscal, o documento em idioma
estrangeiro deve ser traduzido para o português, por tradutor juramentado, seja esse
documento carreado aos autos pelo sujeito passivo ou por agente da administração
tributária.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade
Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando
considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o protesto pela produção de
provas formulado no desfecho da peça impugnatória.
DA
ALEGAÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE, DA MOTIVAÇÃO E DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez que a presente autuação pautou-se pelos elementos constantes dos autos e foi
efetuada dentro da estrita legalidade, com a descrição minuciosa dos fatos geradores e
suas capitulações legais, descabe a alegação, por parte do Impugnante, da inobservância
dos princípios da razoabilidade, da motivação e da verdade material. Refoge, ainda, à
competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a decisão de questões que
versem sobre qualquer aspecto atinente a eventual violação à Constituição Federal,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000327/2002-21

Lançamento Procedente em Parte

O provimento parcial se deu para a redução da multa isolada de 75% para 50%,
conforme constou na decisão, inclusive com a retificação do lançamento:
37. Desta forma, a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão deve ser
reduzida, de oficio, do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) para 50%
(cinqüenta por cento).
(...)
58. Face ao arrazoado acima, o Auto de infração em análise (fls. 3 a 10) deve ser
retificado, mediante a redução da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão,
de 75% (setenta e cinco por cento) para 50% (cinqüenta por cento), conforme
demonstrado a seguir:

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1628-1638), no qual
protestou pela reforma integral da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
A dedução de livro caixa é amparada no artigo 6°, da Lei n° 8.134/1.990, que
dispõe:
Art. 6°. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1.988.
§2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000327/2002-21

Por sua vez, o art. 8°, inciso II, alínea “g”, da Lei n° 9.250/1.995 dispõe que:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6° da Lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1.990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive
dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.

No presente caso, a DRJ entendeu por não admitir os documentos apresentados,
visto que parte deles estava em língua estrangeira, assim, não seria documentação hábil e idônea
para comprovação das despesas:
17. Para que o contribuinte possa fazer jus, na qualidade de agenciador, às despesas
escrituradas em livro caixa, há que se demonstrar, mediante documentação hábil e
idônea, a comprovação dos seguintes fatos:
a) que os trabalhadores que o contribuinte diz ter agenciado/recrutado firmaram
contratos de trabalho com empresas no Japão;
b) que esses contratos de trabalho resultaram da atividade de
agenciamento/recrutamento por parte do interessado;
c) que esse agenciamento/recrutamento por parte do Recorrente gerou
rendimentos/honorários pagos pelas empresas japonesas, que foram objetos de
informação no livro caixa e na declaração de ajuste anual;
d) que as despesas escrituradas pelo contribuinte no livro caixa, além de terem previsão
legal e estarem devidamente comprovadas, eram necessárias ao desempenho da função
do Impugnante, à percepção dos rendimentos/honorários e à manutenção da fonte
produtora.
18. Analisando-se os elementos constantes dos autos, incluindo a documentação
apresentada em anexo à peça impugnatória, constata-se que o contribuinte não logrou
comprovar nenhuma das circunstâncias discriminadas no item anterior.
19. Os supostos contratos de trabalho firmados com empresas no Japão não
encontram lastro nos autos, em documentação hábil. Constam, dentre os documentos
trazidos à colação pelo Impugnante (fls. 1.036 a 1.430), apenas Fichas de Cadastro e
"Curriculuns Vitae" apresentados em idioma estrangeiro.
(destaques originais)

Todavia, peço vênia para discordar do entendimento estampado pela DRJ na
decisão recorrida.
Os documentos apresentados pelo Contribuinte junto com a impugnação, a meu
ver, em parte atenderam o dispositivo legal do artigo 79, do Decreto no 1.041, de 11 de Janeiro
de 1994, que regulamentava a cobrança e fiscalização do imposto de renda, vigente quando do
fato gerador:
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000327/2002-21

Art. 79. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

E, neste sentido, o Contribuinte, quando da intimação fiscal, apresentou o livro-
caixa (fls. 60-100) e os documentos das despesas e entradas (fls. 53-1103), inclusive os relatórios
mensais.
Quando da apresentação da impugnação, o Recorrente apresentou novo relatório
do livro-caixa e documentos (fls. 1126-1592). Quanto a estes, a DRJ entendeu que os
documentos não eram hábeis a comprovar as despesas e entradas, visto que alguns estavam em
língua estrangeira e, conforme legislação.
E, de fato conforme constam nos autos, alguns documentos estão em língua
estrangeira, mas não todos. E, neste particular, visto que em nenhum momento foi
descaracterizada a atividade autônoma explorada pelo Contribuinte Recorrente, ou suposta
fraude sobre os documentos apresentados, voto por converter o julgamento em diligência para
que:
i)
Sejam retornados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil de
origem (DRF de Marília/SP) para confrontação dos documentos (recibos e
saídas), exclusivamente em língua nacional, para com o livro caixa (fls.
1126-1592);
ii)
Em relatório conclusivo, informar se os documentos identificados no livro
caixa estão relacionados com a atividade autônoma exercida pelo
Contribuinte Recorrente, podendo ser deduzidas conforme lançamento no
livro caixa; e,
iii)
Após, dar vistas ao Contribuinte para, querendo, manifestar-se no prazo de
30 dias.

Cumprida a diligência, retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital